Tribunal: TJMT
Processo: 1017005-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017005-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), NADIA FERNANDA DE LIMA - CPF: 015.135.981-47 (AGRAVANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -

HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I
-
A
inda
que o valor atribuído à causa não supere o valor de 40 (quarenta)
salários-mínimos
e
,
assim, seja possível o seu ajuizamento
junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o in
deferimento da justiça gratuita, isso porque, a o
pção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

II –
T
endo a agravante demonstrado que percebe renda mensal em quantia não elevada, presume-se que ela não tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NADIA FERNANDA DE LIMA com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais de nº 1025011-68.2024.8.11.0041, manejada em face do SERASA S.A,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que não possui condições financeiras
de
arcar com as custas processuais sem prejuízo
do
próprio
sustento e o de sua família
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ini
cialmente, cumpre discorrer acerca de parte da fundamentação da decisão recorrida que,
ao indeferir o pedido da gratuidade da justiça pretendida pel
a
agravante,
entendeu que
,
por se tratar de ação de pequeno valor,
esta poderia ser proposta junto ao Juizado Especial Cível.

A
o ver do Juízo singular,
não haveria justificativa para a propositura da ação na vara de feitos gerais e, ainda, sem o devido recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Acerca disso, não há por onde admitir o indeferimento do pedido,
sob a justificativa
de
que o valor da causa se encontra abaixo d
o teto estabelecido pela Lei 9.099/95,
tornando necessário o trâmite da ação
pela justiça comum
.

A
inda que o valor atribuído à causa não super
e
o valor de 40 (quarenta)
salários-mínimos
e
,
assim,
seja
possível o seu ajuizamento
junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o in
deferimento da justiça gratuita, isso
porque,
a
o
pção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão agravada que indeferiu a benesse sob o fundamento de que a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial Cível. Descabimento
. Opção facultativa da parte autora. Declaração de pobreza, corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida inferior a três
salários mínimos
. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido. (Relator(a): Walter Barone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/07/2016; Data de registro: 04/07/2016)

Assim sendo, optando
a
agravante por demandar na Justiça Comum, resta analisar se
el
a
preench
e ou não
os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está
subordinada
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, não pode o magistrado simplesmente duvidar da condição de hipossuficiência afirmada pela parte e
,
assim, negar ou revogar a gratuidade da justiça, sem base em nenhum elemento probatório.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ
SALÁRIOS MÍNIMOS
. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse
subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2º, 4º e 5º da Lei nº 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
23/3/2011). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013,
DJe
26/04/2013).

T
endo em vista que a decisão
recorrida
não logrou êxito em consignar qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, não há por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pela agravante.

Além disso, no caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a
sua
incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a requerente aufere renda mensal em torno de R$ 1.
687,50
(mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), como
professora de educação infantil
, conforme documentos apresentados
no i
d nº
221568673
.

Em suma, tendo a agravante demonstrado que percebe renda mensal em quantia não elevada, presume-se que
ela
não tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024